Tribunal: TJDFT
Processo: 0700033-67.2025.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700033-67.2025.8.07.0012 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MATHEUS VINICIUS DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL requerido por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. A Apelante sustenta que a demora do provimento jurisdicional gera “possibilidade de dano do veículo de propriedade do credor fiduciário, não somente pela exposição clara a furtos, roubos e acidentes, como também em decorrência do próprio uso, se não apreendido liminarmente, bem como eventual transferência a terceira pessoa em evidente fraude, passível de anulação”. Afirma que o seu procurador “não foi intimado a promover o andamento do feito em 5 DIAS, sob pena de extinção”. Acrescenta que “o Juízo singular não respeitou o determinado na legislação processual, pois não intimou o procurador da parte autora, que sequer analisou o pedido de habilitação dos novos patronos e devolução dos prazos processuais, ocorrendo tão somente a intimação pessoal da autora que, suspostamente, manteve-se inerte, em flagrante desrespeito a legislação, tornando nulo, por inválido, tal natimorto ato”. Requer a antecipação da tutela recursal e, ao final, a anulação da sentença. Preparo recolhido (IDs 73685137 e 73685138). É o breve relatório. Decido. Pleito de antecipação da tutela recursal encontra respaldo nos artigos 299, parágrafo único, e 932, inciso II, do Código de Processo Civil, porém pressupõe sentença definitiva, isto é, sentença que acolhe ou rejeita a pretensão deduzida na petição inicial. Demais disso, no plano da tutela provisória não se pode exaurir o próprio objeto do recurso, o que ocorreria se a sentença fosse anulada por decisão liminar e unipessoal do relator. Vê-se, assim, que o pedido de antecipação da tutela recursal, com o fim de anular imediatamente a sentença recorrida, esbarra em óbices processuais invencíveis. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados desta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É incabível o pedido de tutela recursal para anular a sentença que julgou o processo sem resolução de mérito, tendo em vista que esse pedido revela procedência de caráter definitivo incompatível com a natureza provisória pretendida. 2. No caso de extinção do processo sem resolução de mérito, com base nos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I do CPC, é desnecessária a intimação pessoal do autor ou de seu patrono, não havendo que se falar em nulidade da sentença. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (APC 07006040620188070005, 1a T., rel. Des. Rômulo de Araujo Mendes, DJe 13/12/2018)” “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CITAÇÃO PARA CONTRARRAZOAR. APRESENTAÇÃO DE RECONVENÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível o pedido de antecipação de tutela recursal para anular a sentença que julgou o processo sem resolução de mérito, pois as razões expostas correspondem ao provimento final pleiteado e seu deferimento exauriria o próprio objeto do recurso. (...) 4. Sentença mantida. Recurso não provido. (APC 07019128320188070003, 7a T., rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 22/01/2019)” ISTO POSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator